Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-78.2021.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000993-78.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 707.902.801-91 (RECORRENTE), CLEONICE FERREIRA GONCALVES - CPF: 621.488.341-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 707.902.801-91 (RECORRIDO), CLEONICE FERREIRA GONCALVES - CPF: 621.488.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000993-78.2021.8.11.0011 – Juizado Especial Cível de Primavera do Leste - MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDOS: LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA A SUMULA 410 DO STJ – REJEIÇÃO – CITAÇÃO
ON LINE
– CADASTRO VOLUNTÁRIO – VALOR DAS
ASTREINTES
–
“QUANTUM”
JÁ REDUZIDO PARA VALOR CONDIZENTE COM A REALIDADE JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Mostrando-se excessivo o valor da multa cominatória deferida em medida liminar acautelatória, pode ser reduzida de modo a atender a proporcionalidade e correspondência a obrigação principal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra decisão que acolheu parcialmente os embargos à execução de sentença condenatória tirada contra a parte recorrente, reduzindo para R$ 3.000,00 (três mil reais), a
astreintes
imposta judicialmente.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Combate que não houve o cumprimento da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. Alternativamente, postula a redução do valor das
astreintes.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Combate que não houve o cumprimento da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Rejeito tal pretensão recursal, eis que os registros processuais constantes dos autos revelam que a relação jurídico-processual estabelecida com a parte recorrente se deu mediante citação
on line
, derivado de cadastramento voluntário para recebimento de comunicação de atos processuais, fato que evidencia a regularidade da intimação eletrônica para cumprimento da sentença condenatória tirada contra parte recorrente.

2.
Alternativamente, postula a redução do valor das
astreintes
sob argumento de ser desproporcional ao benefício econômico auferido pela parte recorrida.

Rejeito a tese recursal da parte recorrente, eis que, no caso dos autos o recorrente deixou de cumprir medida judicial, e, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, a multa totalizou a importância de
R$ 6.804,98 (seis mil e oitocentos e quatro reais e noventa e oito centavos),
da qual, foi reconhecida como excessiva, tendo em vista o cumprimento parcial da medida, sendo
reduzida para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o que
se mostra condizente com a realidade processual constatada nos autos, e por isso, tenho que não merece reforma.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022